Tribunal: STF
Processo: HC 198543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gentil Meireles Neto, em favor de Igor Rodrigues de Lima, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 647.232/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    IGOR RODRIGUES DE LIMA alega sofrer constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que indeferiu a liminar no HC n. 5075502-96.2021.8.09.0000. 
    Em suas razões, a defesa pretende, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente – preso preventivamente desde 9/3/2019, pela suposta prática de homicídio qualificado. Para tanto, sustenta a nulidade do decreto preventivo, ante a ausência de fundamentação. Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como o excesso de prazo para o término do feito. (eDOC 5, p. 192)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    Esta já é 4ª vez em que aprecio a causa do paciente, ante a impetração dos HCs 152.504, 158.726 e 159.612, todos de minha relatoria.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal sobre o mérito, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Os fundamentos do decreto prisional já foram por mim apreciados, quando afirmei que o paciente teria perseguido duas testemunhas e atentado contra a vida delas.
    O impetrante traz agora a alegação de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade.
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de expedição de carta precatória, o que é o caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Por fim, há evidente contemporaneidade dos motivos que autorizam a prisão preventiva com a sua efetivação, sobretudo porque, após os fatos, o paciente ameaçou testemunhas e, ainda, permaneceu foragido por quase dois anos, quando veio a esta Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente